Tribunal: STF
Processo: AO 1777
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA (CF, ART. 102, I, N). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO, POR MAGISTRADOS, DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-MORADIA PREVISTO NOS ARTS. 65, II, DA LC Nº 35/79, 52 DA LEI Nº 5.010/66 e 60-A DA LEI Nº 8.112/90. BENEFÍCIO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA E NÃO TITULARIZADO POR TODOS OS MAGISTRADOS. INCOMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o tema da auxílio-moradia a magistrados não é exclusivo da magistratura nem de interesse de todos os seus membros.



    2. Ambas as Turmas desta Suprema Corte já manifestaram (Rcl 15856 AgR, AO 1775 AgR-segundo e Rcl 17015 AgR), bem como o Plenário (AO 587), o entendimento pela inaplicabilidade, nestes casos, do art. 102, I, n, da Constituição Federal e pela incompetência desta Suprema Corte para o julgamento de tais ações.



    3. Agravo Regimental conhecido e não provido.